Tribunal: TJDFT
Processo: 0716232-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO JUDICIAL. ART. 840, § 1o, DO CPC.
1. Realizada a penhora de bens móveis, se não houver depositário judicial, devem remanescer em poder do credor, exceto se demonstrado motivo relevante pelo qual deva ficar em posse do devedor até sua ulterior alienação.
2. Agravo de instrumento provido.